Tribunal: TJBA
Processo: 8072231-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072231-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANDERSON SILVA DOS SANTOS e outros Advogado(s): ANDRE LUIZ PINTO TEIXEIRA AGRAVADO: LUMINA SERVICOS EM CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8072231-34.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ANDERSON SILVA DOS SANTOS e outros e como agravada LUMINA SERVICOS EM CONSTRUCOES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator